Tribunal: TJBA
Processo: 8056768-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056768-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO SALES DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alega desconhecer débito no valor de R$ 351,70, referente ao contrato nº 0430291190, inscrito em cadastros de proteção ao crédito pela instituição financeira AGORACRED S/A.

2 - O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de periculum in mora. O agravante sustenta que a probabilidade do direito decorre da negativa de contratação e que o perigo de dano é presumido em casos de negativação indevida, tendo sido impedido de obter crédito junto ao Banco do Nordeste S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mediante juízo de cognição sumária que pressupõe a verificação prima facie da plausibilidade da pretensão deduzida.

5 - A inversão do ônus probatório em relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos que emprestem verossimilhança às suas alegações, nem autoriza o deferimento de tutelas de urgência quando os elementos dos autos indicam a existência e validade da relação jurídica.

6 - A instituição financeira apresentou documentação que afasta a verossimilhança das alegações do agravante: Termo de Adesão com assinatura eletrônica pelo sistema Docusign, documento de identidade apresentado na contratação, fotografia tirada no momento da celebração do contrato na correspondente bancária situada em Carinhanha/BA, comprovante de transferência do valor do empréstimo para conta corrente de titularidade do agravante e histórico demonstrando pagamento de 11 das 18 parcelas contratadas.

7 - O pagamento parcial do débito constitui reconhecimento inequívoco da existência da obrigação, sendo manifestamente incompatível com a alegação de completo desconhecimento do contrato.

8 - A presunção de dano moral decorrente de negativação indevida pressupõe a demonstração da ilegitimidade da restrição. A impossibilidade temporária de obter crédito não configura dano irreparável quando há fundadas razões para crer na legitimidade da restrição.

9 - A controvérsia evidencia necessidade de regular instrução probatória para elucidação definitiva da questão. A tutela de urgência não se destina a substituir a cognição exauriente própria da sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
número
8056768-18.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
VALDIR AZEVEDO DA SILVA
e parte Agravada
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente